Tribunal: TJSP
Processo: 1006088-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame: 1. Ação anulatória de débito fiscal visando desconstituir autuação por suposto creditamento indevido de ICMS, decorrente de operações com empresa declarada inidônea. Sentença de primeira instância julgou procedente a ação. Fazenda do Estado recorreu, buscando reforma da decisão ou ajuste nos

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame: 1. Ação anulatória de débito fiscal visando desconstituir autuação por suposto creditamento indevido de ICMS, decorrente de operações com empresa declarada inidônea. Sentença de primeira instância julgou procedente a ação. Fazenda do Estado recorreu, buscando reforma da decisão ou ajuste nos honorários de sucumbência.

II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o comerciante de boa-fé pode aproveitar créditos de ICMS de notas fiscais emitidas por empresa posteriormente declarada inidônea, e se os honorários de sucumbência foram corretamente fixados.

III. Razões de Decidir: 3. O STJ, em recurso especial representativo, permite o aproveitamento do crédito de ICMS pelo comerciante de boa-fé, desde que demonstrada a veracidade das operações, conforme Súmula no 509. 4. A perícia contábil confirmou a regularidade das operações e a boa-fé da autora, ocorrendo antes da declaração de inidoneidade. A Fazenda não apresentou provas contrárias robustas. 5. Quanto aos honorários, a fixação por equidade não é permitida quando o valor da causa é elevado, devendo-se aplicar os percentuais do CPC, art. 85, § 3o.

IV. Dispositivo e Tese: 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar créditos de ICMS de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, quando demonstrada a veracidade das operações. A fixação de honorários por equidade não se aplica quando o valor da causa é elevado, devendo-se observar os percentuais legais.
Legislação Citada: CPC, art. 85, § 2o e § 3o. Súmula no 509 do STJ. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2010. STJ, REsp no 1.644.077/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/05/2022.